Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM FAVOR DE UM DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS DE HERDEIRO EM FAVOR DO ESPÓLIO. AÇÃO AUTÔNOMA. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO VIA INCIDENTE DE REMOÇÃO.
1. Os herdeiros não têm legitimidade para cobrar ou impedir o levantamento de quantia depositada em favor de herdeiro coproprietário nos autos de inventário.
2. O art. 642 do CPC confere legitimidade ao credor do espólio para pedir no inventário o pagamento de dívida. No entanto, a dívida de um dos herdeiros para com o espólio deve ser buscada pelas vias ordinárias.
3. Ainda que o herdeiro reconheça a dívida, há decisão no inventário no sentido de que deve ser objeto de ação autônoma, na forma do art. 612 do CPC.
4. A falta de exigibilidade e liquidez da dívida alegada impede a reversão, em favor do espólio, do crédito pertencente exclusivamente a um dos herdeiros.
5. Eventual irregularidade na atuação do inventariante dativo deve ser apurada em incidente de remoção, na forma dos artigos 622 a 625 do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.